Tribunal: TJSP
Processo: 1500034-98.2018.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Crimes de trânsito. Lesões corporais culposas, uma delas de natureza grave e qualificada pela embriaguez ao volante. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório seguro, farto e robusto. Suficiência dos elementos de prova documental, pericial e oral, com depoimentos firmes e harmônicos da vítima e de testemunha policial militar. Réu que, sob

Ementa:
Apelação. Crimes de trânsito. Lesões corporais culposas, uma delas de natureza grave e qualificada pela embriaguez ao volante. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório seguro, farto e robusto. Suficiência dos elementos de prova documental, pericial e oral, com depoimentos firmes e harmônicos da vítima e de testemunha policial militar. Réu que, sob a influência de álcool, abalroou as bicicletas conduzidas pelas vítimas. Condenação e cálculo de pena mantidos. Básicas fixadas no piso. Incidência da causa de aumento decorrente da ausência de carteira de habilitação por parte do réu. Concurso formal de crimes. Regime inicial aberto. Manutenção da substituição da reprimenda corporal por duas penas alternativas. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500034-
98.2018.8.26.0573, da Comarca de São Manuel, em que é apelante FELIPE HENRIQUE
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso de apelação interposto por FELIPE HENRIQUE DOS SANTOS, mantendo a
sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500034-98.2018.8.26.0573 -Voto no
2
Apelação criminal no 1500034-98.2018.8.26.0573
Comarca: São Manuel
Apelante: Felipe Henrique dos Santos
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 20.927
Apelação. Crimes de trânsito. Lesões corporais culposas, uma
delas de natureza grave e qualificada pela embriaguez ao volante.
Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas.
Impossibilidade. Acervo probatório seguro, farto e robusto.
Suficiência dos elementos de prova documental, pericial e oral,
com depoimentos firmes e harmônicos da vítima e de testemunha
policial militar. Réu que, sob a influência de álcool, abalroou as
bicicletas conduzidas pelas vítimas. Condenação e cálculo de pena
mantidos. Básicas fixadas no piso. Incidência da causa de aumento
decorrente da ausência de carteira de habilitação por parte do réu.
Concurso formal de crimes. Regime inicial aberto. Manutenção da
substituição da reprimenda corporal por duas penas alternativas.
Apelo improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
FELIPE HENRIQUE DOS SANTOS contra a sentença de fls. 192/195,
prolatada em 20 de maio de 2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra.
Érica Regina Figueiredo, da 2a Vara Judicial da Comarca de São
Manuel, que o condenou como incurso nos art. 303, caput e § 2o, da
Lei no 9.503/97, em concurso formal de crimes, à pena corporal de 3
anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto,
substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um
salário mínimo, além da suspensão da habilitação para dirigir pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500034-98.2018.8.26.0573 -Voto no
3
período de 3 meses e 3 dias.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de
apelação, requerendo, em síntese, a sua absolvição quanto ao crime
de lesão corporal diante da insuficiência do acervo probatório, bem
como em razão da ocorrência de culpa exclusiva da vítima. Assim,
considerando a condenação apenas pelo crime de embriaguez ao
volante, requereu a imposição de pena substitutiva de multa em
detrimento de prestação de serviços à comunidade (fls. 218/223) e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 238/244).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
de
apelação não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 6 de
outubro de 2018, por volta de 9h00, na Rua Sete de Setembro, na
cidade de Pratânia, o réu conduziu o veículo automotor GM Chevette
SL, cor bege, placa BIV-2272, com capacidade psicomotora alterada,
em razão da influência de álcool, apresentando concentração de 1,04
miligrama de álcool por litro de ar alveolar.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias
de tempo e lugar, o acusado praticou lesão corporal culposa na
condução do referido veículo automotor contra as vítimas Lucas e
Cristiano.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 5/6), boletim de ocorrência (fls.
7/10), auto de exibição e apreensão e cópia do resultado do teste do
etilômetro (fls. 14/16), laudo pericial de exame do automóvel do réu e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500034-98.2018.8.26.0573 -Voto no
4
das bicicletas das vítimas (fls. 96/101) e laudos periciais de lesão
corporal (fls. 63/64 e 69/70), além da prova oral produzida nos autos
(mídia audiovisual).
Em juízo, as vítimas Cristiano e Lucas
narraram que, durante a manhã, retornavam juntos do trabalho
quando, de inopino, foram atingidos por um veículo automotor
conduzido pelo réu. Cristiano não se lembra dos detalhes do acidente
e permaneceu em coma por nove dias, com internação de nove dias,
sofrendo diversas sequelas, como perda do olfato e da memória. Já
Lucas relatou ter visto o réu cumprimentar alguns conhecidos que
estavam do outro lado da via, momento no qual perdeu a direção e
atingiu as vítimas, tendo o referido depoente sofrido lesões na coxa,
punhos e rosto.
A testemunha Leandro, policial militar, disse ter
sido acionado para apurar o acidente automobilístico. Chegando ao
local, as vítimas já haviam sido socorridas, tendo encontrado apenas
o réu, condutor do veículo envolvido no acidente com as bicicletas, e
um passageiro do carro dele. Na abordagem, percebeu
imediatamente que o acusado estava embriagado, com fala pastosa e
odor etílico, tendo concordado em se submeter ao teste do etilômetro,
que constatou o seu estado de embriaguez. Indagado, o próprio réu
confessou a ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir.
A testemunha Márcio confirmou estar no
interior do veículo automotor do réu na condição de passageiro.
Durante a carona, também notou que o réu havia ingerido bebida
alcoólica, pois estava alegre e expansivo. Durante o trajeto, o veículo
cruzou com diversos indivíduos em bicicletas em alta velocidade, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500034-98.2018.8.26.0573 -Voto no
5
havendo tempo hábil para frear e desviar. Em razão disso, alguns
ciclistas foram atingidos, incluindo um frontalmente, que restou
gravemente ferido. O réu e o depoente acionaram imediatamente o
socorro às vítimas. Não sabe dizer, no mais, se o acusado não
possuía habilitação para conduzir o veículo automotor.
No interrogatório judicial, o réu confessou ter
ingerido um “corote de pinga” e cerveja com amigos antes de assumir
a direção do veículo, não tendo sequer carteira de habilitação.
Contudo, disse que a culpa pelo acidente automobilístico foi dos
condutores das bicicletas, pois eles estavam em alta velocidade, ao
passo que o acusado conduzia o seu veículo em uma velocidade
aproximada de 30 km/h.
O teste de alcoolemia realizado pelos policiais
militares no momento dos fatos concluiu pela existência de 1,04
miligrama de álcool por litro de ar alveolar no corpo do apelante (fls.
14/16).
Já o laudo pericial de fls. 63/64 e 69/70
comprovaram a existência de lesões corporais de natureza grave no
corpo da vítima Cristiano e de natureza leve em desfavor da vítima
Lucas.
Em síntese, os firmes e harmônicos depoimentos das
vítimas e da testemunha policial, corroborados pelos demais elementos de prova,
certificam, de maneira decisiva, a culpa do apelante em relação ao evento
danoso, imputando-lhe a responsabilidade penal pelo acidente em razão de
imprudência, uma vez que, embriagado, veio a abalroar as bicicletas conduzidas
pelas vítimas, dando causa ao acidente automobilístico.
Por outro lado, a versão ofertada pela defesa não
encontrou apoio em qualquer elemento de prova constante nos autos,
consubstanciando alegações unilaterais de menor valia à formação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500034-98.2018.8.26.0573 -Voto no
6
convencimento do magistrado, sobretudo diante do acervo probatório produzido
na espécie.
Desse modo, é o caso de se manter a
condenação do acusado como incurso no crime qualificado previsto
no art. 303, § 2o, da Lei no 9.503/97 (lesão corporal grave culposa na
condução de veículo automotor sob a influência de álcool), já vigente
à época dos fatos, em relação ao ofendido Cristiano, e como incurso
no delito previsto no art. 303, caput, da Lei no 9.503/97 quanto à vítima
Lucas, tal como constante na sentença apelada.
Ressalte-se, nesse ponto, sequer ter havido
condenação do réu pela prática do crime de embriaguez ao volante
(CTB, art. 306), ao contrário do constante nas razões recursais,
devendo-se ressaltar que tal delito estaria, de qualquer modo,
absorvido pelos crimes de dano praticados na espécie.
O cálculo da pena não comporta reforma.
Na primeira fase, fica mantida a fixação da
pena-base no patamar mínimo legal de 2 anos de reclusão (lesão
corporal culposa de natureza grave) e de 6 meses de detenção (lesão
corporal culposa de natureza leve).
Na segunda fase, não há elementos passíveis
de valoração.
Na terceira fase, conforme delineado na
sentença recorrida, deve-se reconhecer a incidência da causa de
aumento prevista no art. 302, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/97, já que
o próprio réu confessou não possuir habilitação para conduzir veículo
automotor no momento do acidente, razão pela qual a sua reprimenda
deve ser acrescida da fração de 1/3, resultando na pena de 2 anos e 8
meses de reclusão (lesão corporal culposa de natureza grave) e de 8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500034-98.2018.8.26.0573 -Voto no
7
meses de detenção (lesão corporal culposa de natureza leve).
Em razão do concurso formal de crimes, deve-
se aplicar a pena do delito mais grave (lesão corporal culposa de
natureza grave), com o acréscimo de 1/6, tal como constante na
sentença, resultando na pena corporal definitiva de 3 anos, 1 mês e
10 dias de reclusão.
Também fica mantida a pena acessória de
suspensão da habilitação para dirigir pelo período de 3 meses e 3
dias quanto ao delito em exame, sendo inviável o aumento do tempo
de suspensão, sob pena de reformatio in pejus.
Diante
da
quantidade
de
pena
e
da
primariedade do agente, o regime prisional inicial insta ser o aberto,
como constou na sentença, a teor do art. 33 c.c. o art. 59, ambos do
Código Penal.
Por fim, uma vez preenchidos os requisitos
legais previstos no art. 44 do Código Penal, também fica mantida a
substituição da pena corporal por duas penas alternativas, nos termos
estabelecidos na sentença guerreada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto por FELIPE HENRIQUE
DOS SANTOS, mantendo a sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator